Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS – SIGILO NAS INFORMAÇÕES HOSPITALARES – FALHA NA GUARDA – PACIENTE VÍTIMA DE FRAUDE PERPETRADA NAS DEPENDÊNCIAS DE HOSPITAL EM RAZÃO DE ACESSO DE TERCEIRO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - RECURSO PROVIDO.
I- Trata-se de recurso contra sentença que reconheceu o dever de indenizar a autora em razão de transferências bancárias realizadas decorrentes de golpe efetuado por terceiro, que teve acesso a informações sigilosas do paciente, internado nas dependências do hospital.
II- A recorrente argúi preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que não foi a autora (ERICA LOBO PULCINELI) quem efetuou as transferências para o golpista, que se valeu dos dados do marido de ERICA para entrar em contato com esta e realizar o golpe.
III- A matéria atinente a legitimidade de partes é de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, uma vez que diz respeito à pertinência subjetiva da lide. Ou seja, somente pode pretender a restituição de pagamento a título de dano material quem efetivamente dispendeu o valor a terceiro, ou seja, aquele que de fato sofreu o dano descrito na inicial.
IV- Verifica-se que o documento de ID 27435755 (DOC. 05, Comprovantes das transferências), refere-se a duas transferências de valores a conta de terceiro, uma saindo da conta de titularidade de EVELIN N PULCINELI, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e outra saindo da conta de NIRALDO PULCINELI, no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). Não consta dos autos que a autora, ERICA PULCINELI, tenha efetuado o repasse desses valores a essas pessoas, para que se pudesse inferir, de fato, que foi a autora quem efetivamente suportou o dano material. Tal questão, relativa à apreciação da prova juntada aos autos, é importantíssima na medida em que resguarda, inclusive, o causador do dano da eventualidade de ter de pagar, novamente, pelo mesmo fato, a quem de fato dispendeu os valores.
V- Recurso conhecido e PROVIDO para acolher-se a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguir-se o feito, sem exame do mérito, na forma do artigo 485, VI do CPC.

III